Tribunal: TJMT
Processo: 0001910-77.2013.8.11.0017
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001910-77.2013.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIEGO ARAÚJO FIGUEIRA (APELADO), CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 011.960.091-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LAURO FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 328.787.701-10 (APELADO), DJACI COSTA FIGUEIRA - CPF: 761.817.401-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE DETENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA ESTATAL – DEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE VIGILÂNCIA E GUARDA - DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO - REJEITADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – REJEITADO - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PENSIONAMENTO MENSAL - FIXAÇÃO 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
O Poder Público é responsável pela incolumidade física do preso que está sob sua custódia, incumbindo a seus agentes a vigilância e o zelo pela vida e integridade dos detentos que se encontram privados de sua liberdade e, por consequência, impossibilitados de se defenderem.

2. Responsabilidade é do ente estatal pelo ilícito civil, a indenização pelo dano moral à autora é imperativa, em face da morte do ente familiar ocorrida dentro do estabelecimento prisional, sem ter tido a correta observância dos deveres de guarda e vigilância pelo ente público.

3. O valor fixado mostra-se suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido pelo autor, e, ainda, para ensinamento do Estado.

4. Nos termos do artigo 948, inciso II, do Código Civil é devida a prestação de alimentos, pois reconhecida a responsabilidade do Estado, e consoante a falta de prova dos rendimentos da vítima, o valor fixado no percentual dois terços de um salário mínimo desde o evento danoso até

data em que a beneficiária completar 21 (vinte e um) anos de idade, encontra-se em conformidade com direcionamento da jurisprudência pátria.

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

DJACI COSTA FIGUEIRA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-
se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, M.M. Janaína Cristina de Almeida, nos autos da Ação Indenizatória no 0001910-77.2013.8.11.0017 ajuizada por
LAURO FIGUEIREDO DA SILVA, DJACI DA COSTA FIGUEIRA E DIEGO ARAÚJO FIGUEIRA, este último representado pelos seus avos paternos, também autores,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos morais, divido igualmente entre os requerentes, valor este acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária da data do arbitramento,
in casu
, a data da sentença, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, em favor do requerente Diego Araújo Figueira, a contar da data do óbito do de cujus, até a data em que o beneficiário completar 21 (vinte e um) anos de idade.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante
Estado de Mato Grosso, a ausência de responsabilidade do Estado, pois não teria havido a necessária comprovação da culpa ou dolo (responsabilidade subjetiva), bem como que o
quantum
indenizatório dos danos morais deve ser reduzido, a fim de observar os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a não incorrer em enriquecimento sem causa pelos autores.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que se julguem improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em suas contrarrazões a parte apelada requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 126487706.

A d. Procuradoria de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença, conforme termos e razões alhures exarados - id. 91774461.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, M.M. Janaína Cristina de Almeida, nos autos da Ação Indenizatória no 0001910-77.2013.8.11.0017 ajuizada por
LAURO FIGUEIREDO DA SILVA, DJACI DA COSTA FIGUEIRA E DIEGO ARAÚJO FIGUEIRA, este último representado pelos seus avos paternos, também autores,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos morais, divido igualmente entre os requerentes, valor este acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária da data do arbitramento,
in casu
, a data da sentença, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, em favor do requerente Diego Araújo Figueira, a contar da data do óbito do de cujus, até a data em que o beneficiário completar 21 (vinte e um) anos de idade.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece desprovimento.

Ressai dos autos que a parte apelada
LAURO FIGUEIREDO DA SILVA, DJACI DA COSTA FIGUEIRA E DIEGO ARAÚJO FIGUEIRA, ajuizou
a presente ação indenizatória em desfavor do apelante Estado de Mato Grosso em razão da morte de r ANTÔNIO DA COSTA FIGUEIRA, pai do menor impúbere e filho dos autores Laudo Figueiredo e Djaci da Costa, quando estava sob custódia do Estado, no interior da Unidade Prisional de São Félix do Araguaia/MT.

A sentença de procedência reconheceu o dano moral, bem como direito de pensionamento mensal ao menor:

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com exame do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para:

1) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais, divido igualmente entre os requerentes, valor este acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária da data do arbitramento,
in casu
, a data da sentença, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça;

2) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, em favor do requerente Diego Araújo Figueira, a contar da data do óbito do de cujus, até a data em que o beneficiário completar 21 (vinte e um) anos de idade.

Contra a sentença, insurge-se a parte Apelante.

E
xtrai-se dos autos que restou incontroverso o fato da morte do
de cujus
ter ocorrido dentro do estabelecimento prisional onde encontrava-se detido, mormente pelo fato de o Estado ter deixado de fazer a transferência do detento, mesmo tendo condições de fazê-lo – id. 91772248 – fls. 40.

Embora referido laudo não conclua qual a real
causa mortis
do
de cujus
, foi apontada no mesmo documento a suspeita de overdose, é certo que, na espécie, irrefutável a responsabilidade do apelante, ao passo que a incolumidade física dos indivíduos inseridos no sistema prisional constitui dever do Estado, notadamente ante ao comando legal descrito no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal preceituar que "
é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral
".

Nessa linha, em sede de repercussão geral

no julgamento do RE no 841.526/RS, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, assentou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

De
sta feita, ante a prova do nexo de causalidade entre a morte do
de cujus
, enquanto detento, e a omissão estatal retratada, cabível a indenização por danos morais à sua filha, como já reconhecido na sentença objurgada.

Assim, tendo sido configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar a Autora nos danos morais, porque inquestionável o abalo que esta sofreu, já que a vítima era seu pai, sendo inegável, portanto, o dano moral causado por sua morte.

No tocante à quantificação, a despeito dos argumentos esposados pela parte recorrente pela sua redução, vê-se que a monta imposta pelo juízo
a quo
se revela adequada e em consonância ao estabelecido por este e. Tribunal em casos similares.

No ponto, impende consignar que o art. 944 do Código Civil expõe que o valor da indenização medir-se-á pela extensão do dano, e, segundo a jurisprudência do STJ, deve ser fixado de forma razoável, atento às peculiaridades do caso, à condição econômica da parte, à extensão do dano e ao caráter punitivo e pedagógico da medida (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2105005–AL, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJe 14/12/2022).

A quantia arbitrada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) não se mostra exorbitante, já que será dividida entre os três autores da ação, além de atender ao viés pedagógico e compensatório da indenização, bem como se mostra em linha aos parâmetros adotados por este e. Tribunal em julgados assemelhados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO – FALECIMENTO DE DETENTO DENTRO DE PRESÍDIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE GUARDA E VIGIÂNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A PARTE AUTORA E O FALECIDO – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA A ESSA PARTE AUTORA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE - DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SEM ALTERAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS E EM REMESSA NECESSÁRIA RATIFICADA A SENTENÇA.

1. A responsabilidade objetiva preceituada no artigo 37, § 6o, da CF não requer demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil estatal, a saber: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

2. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5o, XLIX, da CF.

3. Resta demostrada a responsabilidade estatal na hipótese em que se efetua a prisão, e logo após ocorre o falecimento do detento dentro do Presídio, o que evidencia a falha no dever de guarda e vigilância.

4. Evidente que a conduta omissa e negligentes dos agentes estatais, em não desempenhar com a devida cautela suas atribuições, suscita severo abalo psíquico gerado àquele que tem sua liberdade cerceada, e principalmente sua vida ceifada, o que enseja hipótese de indenização por danos morais aos autores.

5. Não cabe a indenização para a parte autora (Mirella), que teve o pedido julgado improcedente, eis que não comprovou aventado dano moral, isso porque não há nenhuma prova de que ela convivia em união estável com o falecido ou dependia economicamente dele na época do óbito. 6.Pensão para a criança (Luiza Vitória Araújo de Souza), no valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente, devida a partir do evento danoso (03/09/2016), até ela completar dezoito anos de idade (09/11/2032), como bem fixado na sentença. 7. Inexiste óbice à manutenção do valor da indenização por danos morais quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e em atenção à gravidade da conduta ilícita e o sofrimento causado. (N.U 1002722-42.2016.8.11.0003, AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicado no DJE 19/07/2022).

Assim, infere-se que o
quantum
indenizatório deve se manter incólume.

No que pertine à indenização pelos danos materiais, consistente no pagamento de pensão, verifica-se que essa deve ser mantida, já que o autor, filho da vítima, é menor de idade, logo, presume-se a sua dependência, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – MORTE DE DETENTO – AÇÃO REPARATÓRIA AJUIZADA POR FILHA MENOR – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO. 1. Não enseja o reexame de matéria fática a aplicação da tese jurídica pacificada nesta Corte, no sentido de que, nas famílias de baixa renda, há presunção da dependência econômica do menor impúbere em relação aos pais, de maneira que o direito ao pensionamento mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pelo genitor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1475638/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019).

Quanto à
correção monetária e juros de mora, a sentença merece reparo no ponto, em razão da fixação em inobservância ao tema 905 do STJ.

Em se tratando de indenização por danos morais, os critérios de atualização monetária devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.”

Dest
arte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante ressaltar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, motivo pelo qual a incidência dos juros e correção monetária deve se adequar.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e lhe nego provimento, ratificando a sentença, apenas adequando a fixação de juros e correção.

A atualização monetária do
quantum
fixado a título de reparação dos danos morais incide da data do seu arbitramento, a teor do que preconiza a Súmula no 362 do egrégio STJ1 e os juros de mora, diante da súmula 54 do STJ, têm incidência desde a data do evento danoso.

Ainda, os juros de mora devem observar os índices das cadernetas de poupança, nos termos da Lei no 11.960/2009, a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Com relação à correção monetária, restou definido pelo Eg. STF, por ocasião do julgamento das ADIs n.o 4.425/DF e n.o 4.357/DF, que os índices oficiais de remuneração básica (TR) incidem da entrada em vigor da Lei n.o 11.960/09 até a data de 25-03-2015. Após, os débitos da Fazenda Pública deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até o pagamento.

Em face do resultado, majoro os honorários advocatícios em favor dos procuradores da autora para 17% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023